Tribunal: TJMT
Processo: 1000576-76.2019.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL No 1000576-76.2019.8.11.0050
RECORRENTE: IDEZIO VASCONCELOS DA CRUZ
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por IDEZIO VASCONCELOS DA CRUZ, em face da decisão que julgou deserto o recurso especial. (id. 115076958)
O embargante alega, em síntese, que há contradição na decisão recorrida uma vez que foi interposto recurso de apelação com pedido de justiça gratuita e o relator não analisou o requerimento, devendo ser considerado deferimento tácito da gratuidade.
Requer o provimento dos embargos de declaração para: “(...) anular a decisão de ID. 115076958 e passar à analise de conhecimento do recurso especial”.
Recurso tempestivo (id. 115927957).
Contrarrazões (id. 117182985).
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
O embargante alega, em síntese, que há contradição na decisão recorrida uma vez que foi interposto recurso de apelação com pedido de justiça gratuita e o relator não analisou o requerimento, devendo ser considerado deferimento tácito da gratuidade.
Verifica-se que razão assiste ao embargante.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que há deferimento tácito da gratuidade diante da não manifestação do judiciário. Confira-se:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL JULGADO DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. “A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo” (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016). 2. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão da Egrégia Quarta Turma, afastar a deserção, determinando o prosseguimento da análise do recurso especial em tela”. (EAREsp 731.176/MS, Rel. Min. LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, j. em 03/03/2021, DJe 22/03/2021)” ( g,n)
Diante desse quadro, em razão do reconhecimento do deferimento tácito conforme entendimento acima, consigne-se que o recorrente é beneficiário da justiça gratuita.
Ante o exposto, acolho os presentes aclaratórios para tornar sem efeito a decisão de id. 115076958.
Passo a admissibilidade recursal.
Trata-se de recurso especial interposto por IDEZIO VASCONCELOS DA CRUZ com fundamento no artigo 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 9651966):
“APELAÇÃO CÍVEL – DECRETO-LEI No 911/69 – BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO NO CONTRATO – TELEGRAMA DIGITAL – VALIDADE, COMPROVAÇÃO DA MORA – ABUSIVIDADE DA APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DO FINANCIAMENTO – MATÉRIA SUSCITADA EM GRAU DE RECURSO QUE NÃO LEVADA À CRIVO DO JUÍZO A QUO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E, NESTA DESPROVIDO.
Há de se admitir como válida a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço da devedora constante do contrato celebrado pelas partes por meio telegram virtual, com retorno de “objeto entregue ao destinatário”.
Deixando de ser arguida a tese relativa à reconvenção, resta obstada tal discussão nesta fase recursal, sob pena de incorrer em prejulgamento e indesejável supressão de instância, impondo-se o não conhecimento do apelo interposto pela ré”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado RAC n. 000576-76.2019.8.11.0050, Relator (a): DIRCEU DOS SANTOS, j. em 28/07/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 101683990.
A parte recorrente alega divergência jurisprudencial quanto violação ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que: “(...) houve a juntada nos autos de origem de primeiro grau de uma “notificação extrajudicial” e um “telegrama digital” sem comprovação da identificação e assinatura de quem recebera (se é que foi recebido por alguém, pois a ECT não tem fé pública para certificar nada). (...) Ficou claro que houve o envio de um envelope na modalidade telegrama digital, devidamente enviado para o endereço constante no contrato do Recorrente, apenas com a informação de que alguém recebeu o telegrama”. Ao analisar os autos do processo, apuramos IRREGULARIDADES na Constituição em Mora o devedor, que se resume na a ausência de declaração de juntada do aviso de recebimento (A.R) devidamente assinado com identificação de seu receptor, porquanto a notificação foi enviada através de telegrama virtual, sem assinatura e identificação do recebedor”.
Recurso tempestivo (id. 102821466).
Contrarrazões (id. 112210450).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso dos autos a parte recorrente alega em resumo que houve irregularidades na constituição em mora do devedor diante da ausência de declaração de juntada do aviso de recebimento (A.R) devidamente assinado com identificação de seu receptor.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual, em 31/03/2022, o Ministro MARCOS BUZZI, determinou a suspensão dos processos que abordassem essa questão, elegendo como recurso paradigma o REsp 1.951.888/RS e o REsp 1.951.662/RS (tema 1.132).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça